Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751704-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: KELLY CRISTINA DA SILVA SOUSA DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré/executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante (“Seven”) aduz preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Para tanto, defende que o cumprimento de sentença é direcionado à RMEX Construtora e Incorporadora LTDA, não podendo ser responsabilizada por dívidas de terceiro, sobretudo porque inexiste qualquer indício de grupo econômico entre a parte agravante e a devedora RMEX, tampouco similaridade de sócios, além de não atuar como gestora ou administradora da parte executada. Ainda, destaca que atua como administradora e síndica do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, sendo que o bloqueio de valores via Sisbajud atinge verbas decorrentes das cotas condominiais e que são necessárias para custeio das despesas daquele Condomínio. Subsidiariamente, defende que a verba condominial possui natureza similar ao faturamento, de modo que o bloqueio deve ser limitado a 10% do valor total da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a suspensão da decisão agravada. Isso porque, não obstante a alegação de que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, pontue-se que a pretensão da parte agravante é rediscutir a questão da sua inclusão no polo passivo deferida na origem em decisão proferida no dia 22/08/2023, após prévia manifestação da parte ora agravante. Assim, não obstante o artigo 854 §3o do CPC elencar as matérias passíveis de alegação quando da penhora em dinheiro, o que se constata é que a parte agravante pretende rediscutir matéria preclusa, eis que na ocasião daquela decisão proferida em 22/08/2023 a parte não se insurgiu quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda após o reconhecimento da existência de grupo econômico. Desse modo, ausente a probabilidade do direito. Ainda, a parte agravante não comprovou a alegação de que os valores bloqueados decorrem de quantias adimplidas pelos condôminos para a manutenção das despesas do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort. Assim, inexiste demonstração de que o bloqueio dos valores acarretará danos de difícil reparação para a manutenção daquele Condomínio. Assim, não está demonstrado o perigo de dano. Portanto, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos elementos para afastar a penhora realizada. Ainda assim, por precaução, de modo a se evitar a liberação do valor bloqueado antes do julgamento do mérito recursal, e não existindo prejuízo à parte credora aguardar o trâmite do agravo de instrumento, é salutar atribuir efeito suspensivo ao recurso para que o juízo de origem não efetue a liberação da quantia ao credor antes do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, ATRIBUO, DE FORMA EXCEPCIONAL, O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para que o juízo de origem não emita Alvará de Levantamento dos valores até o julgamento final deste recurso. Oficie-se. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao relator designado. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator